Tribunal: TJPA
Processo: 0827647-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827647-08.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MANOEL DE CARVALHO BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0827647-08.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: MANOEL DE CARVALHO BOTELHO.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSOR. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REDUZIDO. COMPROVAÇÃO. AUTOR ATENDEU TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA E ABRUPTA DOS RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEM EXCESSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0827647-08.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: MANOEL DE CARVALHO BOTELHO.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
MANOEL DE CARVALHO BOTELHO.

Consta dos autos que o Autor é servidor público aposentado e requereu, em 13/02/2012, o benefício de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, através do requerimento nº 521753/2012, a qual teria sido deferida arbitrariamente somente como aposentadoria por idade segundo as regras do art. 40, §1º, III, b, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 41/03.

Relatou o autor que o benefício de aposentadoria foi concedido com proventos proporcionais, em que pese preencher os requisitos para proventos integrais, em razão da aposentadoria especial de professor nos termos do art. 6º da EC nº. 41/2003 c/c art. 40§5º da CF/88, uma vez que exerceu o cargo de professor Classe I, pelo período de 13/05/1982 a 17/05/2013, quando se afastou das atividades.

Informa o autor que desde o seu afastamento até o mesmo de agosto de 2018 recebeu proventos de aposentadoria integrais, no importe de R$ 9.876,42, todavia, porém, alega que a partir de 01/10/2018 passou a receber indevidamente a quantia de R$ 3.48707.

Assim, aduz o requerente que possui direito a revisão dos seus proventos para que sejam restabelecidos os proventos integrais, nos termos do art. 6º da EC nº. 41/2003 e art. 40, §5º da CF. Requereu ainda, a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais em razão do abalo sofrido com a redução inesperada de seus proventos.

Ao final requereu:

“a) Seja o Requerido, em sede de tutela antecipada, condenado a estabelecer que as parcelas vincendas sejam pagas com proventos integrais nos termos do Art. 6º EC 41/03 c/c art. 40, §5º da CF/88;

b) A citação da parte ré para, querendo, contestar a ação;

c) A confirmação da tutela antecipada quando do julgamento do mérito;

d) A revisão do BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR COM PROVENTOS INTEGRAIS nos termos do Art. 6º da EC nº 41/03 C/c art. 40, § 5º da CF/88, com a condenação do pagamento das diferenças em atraso, corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora, desde quando se tornaram devidas as prestações;

e) A condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

f) Os benefícios da justiça gratuita, conforme Lei nº 1.060/50, uma vez que a Requerente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e demais emolumentos sem comprometer seu sustento e de sua família;

g) Seja o Réu condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na monta de 20% sobre o valor da causa, assim como o pagamento de custas e despesas processuais;”

O Magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela. No mérito, julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o requerido, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o réu a retificar o ato de aposentação, de modo a garantir os proventos integrais previstas nos arts. 6° e 7°, da EC/41, c/c art. 40, §1°, III, “a”, e §5°, da CF, com redação alterada pela EC n° 20/1998, bem como o direito à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer a forma do art. 3º, das Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Sem custas.

Fixo os honorários advocatícios, em favor da(o) patrona(o) da parte Autora, em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, II, do CPC.”

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

interpôs recurso de apelação, aduzindo que não é possível criar, majorar ou estender benefício ou serviço de seguridade social sem a indicação da fonte de custeio. Alega que o apelado não possuía 30 anos de magistério quando completou 70 anos e, portanto, não tinha o direito a redução de 05 anos na idade e no tempo de contribuição para se aposentar pela regra constitucional dos professores. Afirma ainda, que inexiste dano moral, diante da ausência de demonstração de nexo de causalidade. Ressalta que os honorários advocatícios foram fixados de forma excessiva.

O apelado apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação. Id 13099442.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Id 14459228.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0827647-08.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: MANOEL DE CARVALHO BOTELHO.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão gira em torno da decisão de julgou procedente o pedido da inicial e determinou a revisão do ato administrativo que concedeu o benefício de aposentadoria especial por tempo de contribuição ao apelado, para que seja restabelecido os proventos integrais, bem como condenou o apelante ao pagamento de danos morais.

O apelante alega que em razão da responsabilidade fiscal não é possível criar, majorar ou estender benefício ou serviço de seguridade social sem a indicação da fonte de custeio e que o apelado não teria direito ao benefício pleiteado.

A alegação não merece prosperar, posto que sequer tem relação com a situação em análise, uma vez que o autor/apelado pretende a revisão de aposentadoria, não se trata de majoração, criação ou extensão de benefício.

O que se observa ao analisar os autos, é que o autor/apelado preencheu o requisito referente ao tempo de contribuição, uma vez que esteve no efetivo exercício do magistério no período de 13.05.1982 a 17.05.2013 (ID 13099293), o que totaliza mais de 30 anos, preenchendo, portanto, o requisito necessário para a aposentadoria especial concedida aos professores.

Vejamos:

O art. 40, §5º dispõe:

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(..)

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio."

Neste compasso o art. 201, §7º e 8º da CF estabelecem:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 7º- É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.

II- 65 (sessenta e cinco) anos de idade se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, reduzido em 05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§8º. Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.".

Pois bem, denota-se que faz necessária a presença de dois requisitos para a concessão da aposentadoria integral, quais sejam: tempo de contribuição e idade.

No caso do apelado, por ser homem, o tempo de contribuição é de 35 anos e 65 anos de idade. Porém, trata-se de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, caso em que os prazos são reduzidos em 05 anos. Em sendo assim, os professores podem se aposentar com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, nos termos do que dispõe o §8º, art. 201 da CF.

In casu
, restou verificado que o apelado além de atingir o tempo de contribuição necessário possuía também a idade necessária, considerando que nasceu em 20.03.1943 e foi afastado de suas atividades no ano de 2013.

Segue jurisprudência quanto ao tema:

“
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROFESSOR. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DIFERENCIADO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXPEDIDA POR ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, bem como da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte. 2. Considera-se função de magistério a exercida por professor em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Precedente do STF1. 3. A atividade de magistério, por força do disposto no Decreto n. 53.831/64 estava prevista como atividade penosa, característica que assegurava aos professores o direito à aposentadoria especial após 25 anos (vinte e cinco) anos de atividade. Posteriormente,
com o advento da EC n. 18/81, os critérios para a aposentadoria dos professores restaram fixados pela Constituição Federal, ficando, assim revogadas as disposições do mencionado Decreto n. 58.831/64. O novo regramento jurídico, por sua vez, estabeleceu para esta categoria profissional regra excepcional, em que se exige um tempo de serviço menor em relação a outras atividades, desde que comprovado o trabalho efetivo nessa condição: "a aposentadoria para o professor após 30 anos e, para a professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, com salário integral". Precedentes desta Corte
. 4. A certidão de tempo de serviço expedida por ente público, por gozar de presunção de legitimidade e veracidade, é considerada como prova material plena para comprovação de atividade laboral. Nesse sentido, veja-se: AC 0036949-28.2008.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 19/06/2017. 5. Não se pode condicionar o exercício do direito da parte autora ao recolhimento das contribuições previdenciárias, tendo em vista a previsão legal de responsabilidade do empregador - e não do empregado - quanto ao cumprimento desta obrigação. Precedentes desta Corte. 6. Na hipótese vertente, a prova é robusta e comprova que o autor exerceu, exclusivamente, a função de magistério por tempo exigido pela CF/88 (30 anos), portanto, faz jus à aposentadoria de professor. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência, ou do acórdão que reforma o comando de improcedência da pretensão vestibular. Fixada a verba honorária em sentido diverso e não havendo interposição de recurso da parte interessada, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença. 8. O termo inicial deve ser fixado a partir do requerimento administrativo, e, na sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo e.STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia, nos termos do art. 1.036, do NCPC (REsp 1369165/SP), respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 9. Apelação provida.

(TRF-1 - AC: 00334396520124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/02/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 28/03/2019)” (negritei)

Assim, considerando o explanado, resta evidente que o apelado preenche os requisitos necessários para o recebimento da aposentadoria integral, sendo necessária a revisão pleiteada.

Com relação a alegação de inexistência de dano moral, ante a ausência de nexo de causalidade, também não merece prosperar, uma vez que restou verificado que houve uma quebra drástica e abrupta dos rendimentos do apelado, de forma ilegal, o que inevitavelmente gera problemas financeiros que comprometem a estrutura familiar do mesmo, considerando que se trata de verba alimentar, conforme restou demonstrando nos autos, o apelado foi alvo até mesmo de notificação extrajudicial de despejo, posto que ficou sem condições de arcar com suas despesas ordinárias e familiar.

Portanto, o dano moral resta plenamente caracterizado, todo o abalo sofrido pelo apelado foi gerado pela ação do apelante, em reduzir abruptamente a aposentadoria do mesmo.

Com relação aos honorários advocatícios, entendo que foram fixados dentro do previsto, não havendo qualquer excesso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, para manter inalterada a sentença a quo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/11/2023